Tribunal: TJSP
Processo: 2146399-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Obrigação de Fazer e Restituição de Valores. "Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento". Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que acolheu parcialmente a arguição de impenhorabilidade das verbas constritas. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que acolheu parcialmente a pretensão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Obrigação de Fazer e Restituição de Valores. "Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento". Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que acolheu parcialmente a arguição de impenhorabilidade das verbas constritas. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que acolheu parcialmente a pretensão da agravante, determinando o desbloqueio da quantia mantida em conta bancária de titularidade da executada no Banco Santander. Circunstância que implica a impossibilidade de obter-se situação mais favorável à recorrente, notadamente ante o pedido de desbloqueio dessa quantia. Ausência de interesse recursal bem evidenciada. Aplicação do artigo 996, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*